Tribunal: TJPA
Processo: 0003724-43.2018.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003724-43.2018.8.14.0025

APELANTE: JOSE CONCEICAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL nº
0003724-43.2018.8.14.0025.

APELANTE:
JOSE CONCEICAO DA SILVA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DO ART. 121, § 7º, III, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado por tentativa de homicídio, com a insurgência voltada exclusivamente contra a incidência da causa de aumento prevista no art. 121, § 7º, inciso III, do Código Penal, sob o argumento de que a filha do casal não teria presenciado os fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7º, III, do Código Penal, quando a descendente da vítima presencia parte do ato violento e atua diretamente para cessar as agressões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a incidência da causa de aumento do art. 121, § 7º, III, do CP, prescinde da presença da vítima durante todo o iter criminis, sendo suficiente que o descendente perceba ou vivencie diretamente o ato violento, ainda que parcialmente.

4.

A prova oral colhida é firme e coerente ao indicar que a filha do casal presenciou diretamente o pai agredindo a mãe com golpes de faca, interveio fisicamente para impedir o desfecho letal e reconheceu a gravidade da situação, afirmando que, sem a intervenção, o homicídio teria se consumado.

5.

A narrativa demonstra de forma inequívoca que a descendente vivenciou um contexto de violência direta, traumática e com inequívoco potencial de causar sofrimento psíquico, o que justifica a manutenção da majorante.

6.

A alegação defensiva de ausência de presenciamento integral dos fatos carece de respaldo, sendo suficiente, para o reconhecimento da majorante, a exposição da descendente à cena do crime e à violência praticada, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no RHC 189.088, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 03.08.2021; STJ, HC 507.207/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 19.05.2020, DJe 12.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSE CONCEICAO DA SILVA
, inconformado com a sentença proferida pelo
Tribunal do Júri da Comarca de Itupiranga
, que o condenou pela prática do
crime previsto no
art. 121, § 2º, VI, § 2º-A, I, 7º, III, c/c art. 14, II, todos do CP, à pena de 5 (cinco) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto
(ID 19013918).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 121, §7º, inciso III, do Código Penal, sustentando que a filha da vítima não teria presenciado os atos executórios, tendo ingressado no local somente após a consumação das agressões (ID 19013945).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 19013948.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
(ID 19090199).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO
ARTIGO
121, § 7º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL.

No caso concreto, verifica-se que a prova oral produzida em juízo é firme, coerente e suficiente para demonstrar a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do Código Penal.

A senhora LUZIVANIA RODRIGUES (ID 19013926), filha da vítima e do apelante, declarou que estava no local dos fatos e presenciou diretamente o momento em que seu pai desferia as facadas contra sua mãe. Relatou que, embora inicialmente apenas os dois — vítima e agressor — estivessem no quarto, foi ela quem avistou as agressões, afirmando expressamente: “foi eu [quem viu]”.

Acrescentou que, ao gritar, correu imediatamente para dentro do cômodo, momento em que seu esposo também foi ajudar, conseguindo separar o apelante da vítima. Disse que retirou sua mãe do local para protegê-la, porém o réu ainda tentou “encostar novamente” na vítima, demonstrando persistência na agressão.

Ao ser questionada se, caso ela e o marido não tivessem chegado a tempo, o apelante teria matado sua mãe, respondeu: “Eu creio que sim”, evidenciando o risco concreto à vida da vítima e a plena ciência da gravidade da ação.

Esses elementos demonstram, de forma clara, que a descendente da vítima presenciou parte relevante da agressão, tendo visto o pai desferir golpes de faca contra a mãe, além de vivenciar a continuidade da conduta após a intervenção do casal. Assim, resta presente o suporte fático necessário para a incidência da majorante em questão.

Cumpre ressaltar que, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a incidência da causa de aumento do inciso III do § 7º independe de o descendente acompanhar integralmente todo o iter criminis. Basta que a violência seja presenciada, ainda que parcialmente, ou que o familiar esteja em condição de perceber a agressão, sendo irrelevante o exato momento em que adentrou o cenário dos fatos.

A majorante não exige que o familiar seja testemunha ocular de todos os golpes ou de toda a dinâmica do evento, mas sim que tenha sido exposto, de forma direta e traumática, ao contexto violento, com inequívoco potencial de causar sofrimento psicológico e abalo emocional, circunstância plenamente caracterizada no caso sub judice.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial:

O Supremo Tribunal Federal, no AgRg no RHC 189.088, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 03.08.2021, firmou que “não se mostra necessário, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP (‘na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima’), que os descendentes presenciem todo o iter criminis. Tendo os filhos da vítima testemunhado parte do evento criminoso, integra-se o suporte fático da majorante em causa, tornando obrigatório o incremento da sanção penal”.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no HC 507.207/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 12/6/2020, decidiu que “para a aplicação do inciso III do § 7.º do art. 121 do Código Penal basta os descendentes da vítima estarem no local onde foi cometido o homicídio, não se exigindo que efetivamente testemunhem todo o iter criminis. No caso, os filhos da vítima presenciaram a morte da mãe, que dormia no sofá da sala quando foi golpeada, acordando com gritos seus descendentes, os quais estavam em seus quartos e foram os primeiros a lhe socorrer, o que é suficiente para configurar a causa de aumento”.

No presente feito, a filha do apelante presenciou diretamente o ataque, interveio fisicamente para cessar as agressões, teve plena percepção da iminência do resultado morte e ainda constatou a insistência do agente em prosseguir no ataque. Tal narrativa evidencia, sem margem a dúvida, que a violência ocorreu na presença da descendente, preenchendo integralmente o núcleo da causa de aumento em comento.

Assim, carece de respaldo a alegação defensiva no sentido de que não deveria incidir a majorante. Os elementos de prova e a jurisprudência consolidada conduzem à sua plena manutenção.

Diante disso, rejeita-se a tese defensiva e mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do Código Penal.

03. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação interposto
e
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença atacada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025